Tribunal: STF
Processo: Rcl 81737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. LEI Nº 16.826, DE 2019, DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ADI Nº 7.491/CE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Estado do Ceará, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0215561-69.2022.8.06.0001, por meio do qual teria sido aplicado incorretamente o que foi decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.491/CE.
 
2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora beneficiária, Janaiana Soares Maia Lopes, em desfavor do Estado do Ceará, na qual se questionava a limitação de vagas para candidatas do sexo feminino no concurso público para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Ceará, regido pelo Edital nº 1 — SSPDS/AESP.
 
3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou a demanda improcedente e que, em sede de recurso inominado, a sentença foi reformada, para dar procedência, em parte. Diz da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o entendimento desta Corte Suprema na ADI nº 7.491/CE. Informa que a Turma Recursal ora reclamada negou provimento.
 
4. Afirma que o Juízo impugnado, embora reconhecendo a existência da modulação, conferiu-lhe interpretação restritiva para afirmar que ela não impediria a reparação de situações individuais, mantendo a decisão pela qual se beneficia a parte autora, condenando o Estado do Ceará ao pagamento de multa.
 
5. Aduz que o acórdão reclamado foi omisso ao não serem enfrentados os argumentos específicos sobre violação à segurança jurídica, à isonomia e à separação de Poderes e que o Estado do Ceará opôs novos embargos de declaração, atualmente pendentes de julgamento, buscando o pronunciamento explícito daquele Colegiado sobre as teses suscitadas.
 
6. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada está em desacordo com o dispositivo da ADI nº 7.491/CE, ao reinterpretar o alcance da modulação de efeitos fixada por esta Corte Suprema, em sede de controle concentrado, notadamente à modulação dos seus efeitos. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do TJCE.
 
É o relatório.
 
Decido. 
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. Alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, aos parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 7.491/CE. Esta Corte Suprema, no julgamento da referida ADI, julgou procedente o pedido formulado para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino, nos seguintes termos:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 2º DA LEI 16.826/2019, DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 
1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero.
2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado do Ceará. 
3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE.
4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade.
5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa.
6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual.
7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos."
(ADI nº 7.491/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024).
 
12. O Relator da referida ação direta de inconstitucionalidade, eminente Ministro Alexandre de Moraes, ressaltou em seu voto (grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Não desconsidero que a legislação impugnada encontra-se em vigência há mais de cinco anos, de modo que os certames já finalizados devem ser preservados, sob pena de previsíveis impactos nos quadros das áreas de segurança pública. A rigor, a sua invalidade ocasionaria reflexos em certames que deveriam ser anulados para que fossem preservadas as participações femininas, de forma ampla, em todas as etapas, desde o início.
(...)
Em vista do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da Lei 16.826/2019 do Estado do Ceará, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública do Estado Ceará. 
MODULO OS EFEITOS DA DECISÃO para que sejam preservados os concursos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública já finalizados quando da publicação da ata do presente julgamento. (...).”
 
13. No presente caso, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao agravo interno, em decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto, fundamentando o julgamento no entendimento fixado na ADI nº 7.491/CE, como se pode observar dos seguintes trechos (grifos e destaques do original):
 
“(...) EMENTA. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. ADI 7.491/CE. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO QUE APENAS IMPEDE A NULIDADE DOS CONCURSOS JÁ FINALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO DECLARADA EM VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA AO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.  
ACÓRDÃO  
Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer o agravo interno para julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Juíza Presidente. 
(...)
É um breve relato. Decido. 
De início, registro que, a meu ver, não cabe juízo de retratação, razão pela qual trago este agravo interno perante o colegiado (Art. 1.021, §2º, do CPC).
Convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado no bojo dos autos e o paradigma aplicado, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 
Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente agravo interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado desta Turma Recursal Fazendária. 
A parte agravante, inconformada, sustenta que o STF, no acórdão que julgou a ADI 7.491, modulou os efeitos da decisão para que fossem preservados os concursos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública já finalizados quando da publicação da ata de julgamento. 
Em que pese a argumentação apresentada, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais. 
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão travada nos autos, assim se posicionou (ADI 7.491):
(...) 
A ADI 7.491 estabeleceu que qualquer legislação que restrinja a participação ampla de mulheres em concursos públicos viola o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal, atribuindo interpretação conforme a Constituição do art. 2º da Lei 16.826/2019, do Estado do Ceará, que estabelece percentual mínimo de vagas a serem preenchidas exclusivamente por mulheres em concursos da área de Segurança Pública.  
Portanto, a decisão que garantiu à parte autora o direito de concorrer em igualdade de condições e determinou a continuidade do processo seletivo está em conformidade com o entendimento recente do STF. 
O fundamento do Estado do Ceará de que houve modulação dos efeitos da decisão, não é suficiente para reformar a decisão monocrática. 
De fato, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para resguardar a validade dos concursos já finalizados, evitando-se sua anulação e os prejuízos decorrentes à gestão da segurança pública estadual. No entanto, a modulação teve como objetivo preservar a estabilidade das nomeações e posses já efetivadas sob a égide da norma declarada inconstitucional, não impedindo, porém, a reparação de situações individuais em que se reconheça violação ao princípio da igualdade material entre os gêneros. 
No caso dos autos, o pedido formulado pela parte autora não visa a anulação do certame finalizado, mas, sim assegurar a sua participação em igualdade de condições, mitigando, na prática, os efeitos discriminatórios identificados no edital do concurso. Tal medida, portanto, não colide com a modulação fixada pelo STF, pois não desfaz nomeações, tampouco compromete a estabilidade do quadro de pessoal já empossado, mas apenas garante a concretização do direito fundamental à isonomia de acesso aos cargos públicos. 
A esse respeito, destaca-se trecho elucidativo do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes na ADI 6471:
 
Não desconsidero que a legislação impugnada encontra-se em vigência há mais de cinco anos, de modo que os certames já finalizados devem ser preservados, sob pena de previsíveis impactos nos quadros das áreas de segurança pública. A rigor, a sua invalidade ocasionaria reflexos em certames que deveriam ser anulados para que fossem preservadas as participações femininas, de forma ampla, em todas as etapas, desde o início.  
Os riscos para a preservação da adequada gestão da segurança pública estadual são, pois, evidentes e, diante desse cenário, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, compreendo que há razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público que justificam a eficácia prospectiva da decisão, para preservar os concursos já finalizados. Os riscos para a preservação da adequada gestão da segurança pública estadual são, pois, evidentes e, diante desse cenário, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, compreendo que há razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público que justificam a eficácia prospectiva da decisão, para preservar os concursos já finalizados. 
Conforme se extrai do trecho acima, a modulação visa impedir efeitos retroativos que acarretem a nulidade de concursos concluídos, não afastando, contudo, o reconhecimento de direitos individuais de candidatos prejudicados por restrições inconstitucionais, quando a medida não implique desconstituição do certame ou afronta à estabilidade das nomeações. 
Nesse panorama, cotejando às razões recursais expostas com o precedente vinculante do STF acima colacionado, tenho que, o caso em concreto, de fato, amolda-se à tese fixada em sede de Repercussão Geral - ADI 7.491, o que atrai a manutenção da decisão agravada. 
Destarte, a parte agravante não apresentou argumento que infirmasse a decisão monocrática agravada. Tal, a meu ver, justifica a improcedência deste agravo interno, a qual, sendo declarada de forma unânime, deve vir acompanhada da condenação da parte agravante ao pagamento de multa processual, a qual pode ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme permite o §4º do Art. 1.021 do Código de Processo Civil: 
 
CPC, Art. 1.021. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 
 
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, com a confirmação da decisão monocrática agravada e a condenação da agravante em multa, consoante o §4º do Art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (...).”

14. Entendo configurada desobediência aos termos da modulação de efeitos operada no julgamento da  ADI apontada como paradigma, que expressamente determinou a preservação dos concursos já finalizados quando da publicação da ata de julgamento, sem ressalvas à reparação de situações individuais.
 
15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0215561-69.2022.8.06.0001, e determinar que outro seja proferido como de direito, com a devida observância à ADI nº 7.491/CE, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator